Tribunal: TJMT
Processo: 1025757-59.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025757-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (EMBARGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS - CPF: 141.514.131-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS registrado(a) civilmente como ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS - CPF: 253.920.349-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS - CPF: 039.244.189-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHYANE AMIDEN MARTINS - CPF: 003.006.101-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE AMIDEN MARTINS - CPF: 730.015.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO À RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de instrumento e determinou a análise pelo Juízo de origem da Impugnação à retificação das primeiras declarações opostas pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se houve omissão quanto à perda superveniente do objeto; (ii) se existe contradição no reconhecimento da intempestividade e, simultaneamente, na determinação de análise da impugnação; e (iii) se há obscuridade acerca dos limites da apreciação pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.

Não há omissão, contradição e obscuridade no acórdão, pois as matérias de perda do objeto, intempestividade e delimitação das matérias foram expressamente enfrentadas.

5.

Embargos de Declaração não servem para rediscutir o mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 636.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS em face do acórdão de id. 297752853, que deu provimento ao Agravo de Instrumento para admitir a impugnação apresentada pela agravante às primeiras declarações do inventário do espólio de Ênio José de Arruda Martins, sob o n. 0025358-02.2016.8.11.0041, determinando que o Juízo aprecie seu mérito.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta
omissão
quanto à perda superveniente do objeto do agravo, em razão da apresentação das últimas declarações e de manifestações posteriores que, segundo afirma, teriam pacificado controvérsias sobre os bens;
contradição e obscuridade
no reconhecimento da admissibilidade da impugnação intempestiva, sustentando que haveria violação à coisa julgada e reabertura indevida de matérias já decididas; necessidade de delimitar os pontos a serem reapreciados pelo juízo de origem, evitando insegurança jurídica e violação do princípio da preclusão.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, reformando o acórdão com efeitos infringentes (id. 299854399).

A embargada

SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS
,
em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 302427392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões, contradição e obscuridade no acórdão quanto à alegada perda superveniente do objeto do agravo, à admissibilidade da impugnação intempestiva às retificações das primeiras declarações do inventário e à suposta reabertura de matérias já apreciadas e preclusas no curso do processo sucessório.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de apreciar a tese de perda superveniente do objeto, uma vez que as primeiras declarações, objeto do agravo, foram substituídas por últimas declarações e houve manifestações posteriores da própria agravante.

Da análise do acórdão, verifico que não há omissão a ser sanada, pois foi enfrentada a questão da relevância das impugnações extemporâneas, destacando que, em inventário, a busca pela verdade material e a exatidão do acervo hereditário prevalecem sobre formalidades estritas, especialmente quando não homologada a partilha. A eventual superveniência de últimas declarações não descaracteriza a pertinência da impugnação, pois esta se dirige a vícios que podem comprometer a totalidade do acervo e devem ser analisados até a homologação final (art. 636 do CPC).

A embargante aponta, ainda, contradição no fato de o acórdão reconhecer a intempestividade da impugnação e, ainda assim, determinar sua análise pelo juízo de origem.

Todavia, não há contradição no julgado ao explicitar que, diante de indícios concretos de omissão e subavaliação de bens, a preclusão formal não impede a apreciação de matérias de ordem pública no inventário, nos termos da jurisprudência pátria.

Quanto à alegada obscuridade sobre os limites da apreciação pelo Juízo de origem, observa-se que o acórdão consignou expressamente que “
impõe-se, portanto, o acolhimento do recurso, a fim de que seja admitida a Impugnação formulada pela agravante no id. 148700483 e determinada sua análise de mérito pelo Juízo de origem. Registro, por oportuno, que referida análise poderá se dar juntamente com aquela referente à Impugnação ao laudo de avaliação e plano de patilha oposta pela agravante no id. 194476601 e ainda pendente de exame, porque há, em parte, identidade de argumentos
”

Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que o julgamento enfrente suficientemente os pontos controvertidos, com respaldo fático e jurídico, como ocorreu no caso em comento.

Os Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e a tentativa de reabrir debate sobre o tema, mostra-se incabível nessa via, especialmente porque foi amplamente abordada no julgado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025